Tribunal: TCU
Processo: 041.537/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4277/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de representação encaminhada pela Justiça Federal de 1a Instância - Subseção Judiciária de Campina Grande/PB, 9a Vara Federal da Paraíba, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao pagamento de auxílio-transporte em favor de servidor da Universidade Federal da Paraíba - UFPB durante o período de suspensão das aulas presenciais, em decorrência da pandemia do Covid- 19. Considerando que o expediente remetido pela Justiça Federal se refere a situação pontual constatada em face de ação judicial impetrada por servidor da Universidade Federal da Paraíba (peças 1-2); Considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação (peças 25-27), após diligências e reunião com gestores da UFPB, concluiu que a universidade vem adotando providências a seu cargo para afastar ou minimizar eventuais impropriedades da espécie, suspendendo pagamentos indevidos e exigindo a restituição de valores; Considerando que, ainda conforme a unidade instrutora, a Controladoria-Geral da União - CGU está atuando sobre a questão, tendo levantado de forma pormenorizada os casos de possíveis pagamentos indevidos ocorridos no âmbito da universidade e solicitado providências a seu cargo; Considerando que exame sumário realizado pela SecexEducação verificou baixo risco, materialidade e relevância nos fatos trazidos ao Tribunal pelo representante, o que, nos termos do disposto no art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, dispensa a atuação direta deste Tribunal, bastando o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada a respeito dos fatos tidos como irregulares; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, e em consonância com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 041.537/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Paraíba (24.098.477/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica (peças 25-27) e da documentação acostada às peças 1 e 2 destes autos à Universidade Federal da Paraíba - UFPB e à Controladoria-Geral da União - CGU, dando-lhes conhecimento da irregularidade constante desta representação, para fins de análise e adoção das providências cabíveis; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do RITCU.